Tribunal: TJMT
Processo: 1030002-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030002-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), DORIVAL CARVALHO FILHO - CPF: 397.136.609-00 (AGRAVANTE), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC. O agravante sustenta que ofereceu sete lotes urbanos como garantia da execução, que não foram apreciados pelo juízo de origem, e alega nulidade absoluta por ausência de citação
da cônjuge
, omissão quanto à análise dos bens ofertados, iliquidez do título executivo e sua condição de idoso como fator de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente: requerimento do embargante; presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1º).

A ausência de probabilidade do direito, diante da análise das alegações do agravante, impede a concessão da medida suspensiva, não sendo necessário examinar os demais requisitos.

A alegada nulidade por ausência de citação
da cônjuge
configura inovação recursal, pois não foi analisada na decisão agravada, sendo vedado seu conhecimento nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

A alegação de iliquidez do título, por ausência dos contratos originais, não afasta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo na via sumária dos embargos à execução, especialmente na ausência de impugnação da existência da dívida.

A condição de idoso do agravante, embora relevante, não substitui os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, tampouco restou comprovado risco concreto de dano irreparável pelo prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, não sendo suficiente a mera garantia da execução.

A ausência de probabilidade do direito afasta, por si só, a concessão do efeito suspensivo, ainda que os demais requisitos estejam presentes.

Questões não apreciadas na decisão agravada não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A condição de idoso do embargante não dispensa o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1027898-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030002-79.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Brasnorte que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

O agravante argumenta que a omissão judicial na análise da garantia oferecida constitui violação aos
arts
. 9º, 10, 489, §1º, IV, e 805 do CPC, além de ferir o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Relata que a citação
do cônjuge
é obrigatória nos termos do art. 842 do CPC, dado o regime de comunhão universal.

Menciona que a jurisprudência do STJ (IAC n. 12) e de diversos Tribunais de Justiça aponta para a impossibilidade de penhora da integralidade de valores em conta conjunta quando apenas um dos cônjuges é executado.

Sustenta que o contrato executado carece de liquidez, pois trata-se de renegociação de dívida sem novação, e não foram juntados os contratos originários, como exige a jurisprudência consolidada.

Afirma que o
periculum in mora
está presente, diante da condição de idoso e da privação de recursos essenciais para sua sobrevivência.

Diz que a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução encontra respaldo no art. 919, §1º, do CPC, sendo possível até sua mitigação pelo poder geral de cautela (art. 300 do CPC).

Por fim, pleiteia: o reconhecimento da suficiência da caução apresentada (consistente em sete lotes urbanos); a nulidade da execução, em razão da ausência de citação da esposa, cuja conta
foi bloqueada de forma ilegal; bem como a declaração de inépcia da petição inicial, pela falta de apresentação dos contratos originários da dívida renegociada, com a consequente extinção do processo.

Efeito suspensivo indeferido no Id
312041375
.

Na contraminuta
, a agravada sustenta que: (i) não há nulidade por ausência de citação do cônjuge, pois o contrato foi firmado exclusivamente pelo agravante/emitente; (
ii
) é possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão universal de bens, resguardada a meação; (
iii
) não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo; (
iv
) a mera apresentação de bens, sem formalização da constrição, não satisfaz a exigência legal de garantia da execução
(Id
317816851
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à gratuidade da justiça, mantenho a decisão que deferiu o benefício provisoriamente apenas para este recurso. Embora a agravada alegue que o agravante possui patrimônio significativo, os documentos apresentados indicam que, apesar da existência de bens imóveis, o recorrente enfrenta dificuldades financeiras momentâneas, com ausência de liquidez imediata, o que justifica, ao menos para este recurso, a concessão do benefício.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a existência de patrimônio imobiliário, por si só, não impede a concessão da gratuidade quando demonstrada a ausência de liquidez. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV)”
(TJMT AI
1006332-51.2021.8.11.0000
).

Passo à análise do mérito recursal, que versa sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O art
.
919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvada a hipótese prevista no § 1º, que dispõe:

"
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que são requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo: (i) requerimento expresso do embargante; (
ii
) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (
iii
) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ademais, em respeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar sua real intenção de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) ofereceu sete lotes urbanos como garantia da execução, os quais não foram apreciados pelo juízo a quo; (
ii
) há nulidade absoluta e
transrescisória
por ausência de citação da cônjuge, casada sob o regime de comunhão universal de bens; (
iii
) houve omissão na ação de execução, pois o juízo não se manifestou sobre os bens ofertados à penhora; (
iv
) o título executivo é ilíquido, pois se trata de contrato de renegociação sem a juntada dos contratos originais;
e
(v) sua condição de idoso exige proteção especial, pois depende dos rendimentos para custear despesas essenciais.

Analisando as alegações do agravante, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de citação
da cônjuge
, observo que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, que se limitou a analisar os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Trata-se, portanto, de inovação recursal, não podendo ser conhecida nesta sede, sob pena de supressão de instância.

No que se refere à alegada iliquidez do título executivo, em razão de se tratar de contrato de renegociação desacompanhado dos instrumentos originais, tal circunstância, por si só, não afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título, sobretudo diante da ausência de impugnação quanto à existência da dívida.

Quanto à condição de idoso do agravante, embora mereça especial proteção do ordenamento jurídico, tal circunstância não tem o condão de afastar requisito legal expressamente previsto para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o prosseguimento da execução, sem efeito suspensivo, acarretará dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, sequer é necessário discorrer sobre o imóvel apresentado para fins de garantia do juízo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

4. A simples alegação de excesso de execução no valor de R$ 44.574,10, frente ao débito reconhecido de R$ 1.517.143,84, não revela, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

5. A verificação de eventual excesso de execução ou cobrança indevida de encargos demanda dilação probatória e juízo de mérito, sendo inviável reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

2. A alegação de excesso de execução não acompanhada de prova inequívoca e que dependa de análise de mérito não autoriza a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária”. (N.U 1027898-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025